Tribunal: TJBA
Processo: 0369746-10.2013.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-20
Data de publicação: 2026-03-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0369746-10.2013.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: HTLC ENGENHARIA LTDA. - ME Advogado(s): MURILO GOMES MATTOS APELADO: ECMAN ENGENHARIA LTDA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CAUTELAR DE ARRESTO. INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS CONCRETOS QUE DEMONSTREM RISCO DE DILAPIDAÇÃO PATRIMONIAL. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 813 DO CPC/73. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. Caso em exame Apelação cível interposta por microempresa em face de sentença que julgou improcedente ação cautelar de arresto, por ausência de comprovação dos requisitos legais exigidos, extinguindo o feito com resolução de mérito (art. 487, I, do CPC). A parte autora pleiteava a concessão de arresto cautelar de bens da parte requerida, com base em crédito oriundo de inadimplemento contratual relacionado à locação de equipamentos utilizados em obra contratada com a Petrobras. A sentença foi proferida sem contestação da parte ré. II. Questão em discussão Há duas questões em discussão: (i) saber se a parte autora faz jus ao benefício da justiça gratuita, nos termos do art. 98 do CPC, tendo em vista a alegação de hipossuficiência econômica; (ii) saber se estão presentes os requisitos legais do arresto cautelar, notadamente os previstos nos arts. 813 e 814 do CPC/73, para justificar o deferimento da medida. III. Razões de decidir Os documentos juntados aos autos evidenciam a condição de hipossuficiência econômica da recorrente, microempresa com déficit contábil relevante, autorizando o deferimento do pedido de justiça gratuita. No mérito, não há nos autos elementos que demonstrem risco concreto de dilapidação patrimonial por parte da ré, tampouco a prática de conduta fraudulenta que justifique a concessão do arresto. A ausência de contestação não supre o ônus probatório do autor quanto à demonstração dos requisitos legais do arresto, conforme exigido pelos artigos 813 e 814 do CPC/73. A existência de crédito líquido e certo, por si só, não justifica a medida cautelar, sendo indispensável a demonstração de comportamento do devedor que coloque em risco a eficácia de futura execução. IV. Dispositivo Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida integralmente. Dispositivos relevantes citados: CPC/1973, arts. 813 e 814; CPC/2015, art. 98; CF/1988, art. 5º, LXXIV. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula nº 481; TJBA, AI 0018322-34.2015.8.05.0000, Rel. Des. Pilar Celia Tobio de Claro, 1ª Câmara Cível, j. 17.12.2016; TJBA, Processo 0020657-60.2014.8.05.0000, Rel. Des. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel, 2ª Câmara Cível, j. 19.05.2016. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0369746-10.2013.8.05.0001, em que figuram como apelante HTLC ENGENHARIA LTDA. - ME e como apelada ECMAN ENGENHARIA LTDA. ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do relator. Sala das Sessões, data registrada no Sistema. Des. JORGE BARRETTO Relator (Assinado eletronicamente)